Tribunal: TJMT
Processo: 1005462-65.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005462-65.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Provas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RODOBR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 24.121.285/0001-87 (APELADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESCABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

Em não havendo resistência à ordem proferida para exibição de documentos e ausente a comprovação de houve pedido prévio à instituição financeira e que dito requerimento restou desatendido em prazo razoável, inviável a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limita-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A,
objetivando a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos postos na Ação de Produção Antecipada de Provas, promovida por
Rodobr Transportes Ltda
, deixando de determinar que o demandado exiba os documentos, vez que já foram apresentados com a defesa.

Condenou ao pagamento das custas processuais honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Para tal desiderato sustenta a apelante que a parte recorrida ajuizou a presente ação alegando que a recorrente teria se recusado a fornecer as faturas dos últimos 5 anos, o que fora deferido pelo Magistrado
a quo.

Argumenta a existência de ato ilícito, pois não consta nenhum documento válido de que foi protocolizado junto à concessionária ou de que houve recusa por parte desta no fornecimento de tais faturas.

Afirma, ainda, que o fato de ter apresentado os documentos logo que intimada para fazê-lo torna descabida a fixação de custas processuais e honorários advocatícios, já que não houve conflito de interesses com pretensão resistida, não devendo ser condenada.

Requer o provimento do recurso para o fim de julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados, condenando-se ao final a recorrida ao pagamento das custas judiciais e honorários, tendo em vista que não houve resistência comprovada desta recorrente.

A apelada por sua vez, em contrarrazões, pugnou pela condenação a multa pela litigância de má-fé, bem como pelo desprovimento do apelo e majoração dos honorários fixados (Id. 64663699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora, Rodobr

Transportes Ltda
,
é consumidora de energia elétrica junto a concessionária de energia, ora apelante, e, em razão da necessidade de discutir em ação própria em face do Estado de Mato Grosso, acerca da incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD, solicitou os documentos necessários (faturas) administrativamente junto a demandada, porém sem sucesso, razão pela qual ajuizou a presente demanda, para que lhe seja fornecido os documentos solicitados.

A Magistrada Singular, com base na manifestação da demandada constante na sua defesa no Id. 64662495, homologou a prova produzida nos autos, dando por satisfeita a pretensão da parte autora, cuja satisfação foi atendida após o ingresso da presente ação, quando anexou aos autos as faturas solicitadas dos últimos cinco anos.

Condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios estes a favor do advogado da demandante, em verba que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), com base no artigo 85, § 8o, do CPC.

No caso, a apelante sustenta
que o fato de ter apresentado os documentos logo que intimada para fazê-lo torna descabida a fixação de custas processuais e honorários advocatícios, já que não houve conflito de interesses com pretensão resistida, não devendo ser condenada.

Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial de que em ações autônomas de produção antecipada de provas a fixação de honorários advocatícios é cabível somente na hipótese de comprovada resistência da parte na produção da prova.

Nesse sentido,
in verbis

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DESATENDIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, são cabíveis honorários de sucumbência, nas ações cautelares de exibição de documentos, quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, qual seja, a exibição dos documentos solicitados, em observância ao princípio da causalidade
. Na hipótese, a ré não foi condenada ao pagamento das verbas de sucumbência, pois apresentou, no curso do feito, a documentação requerida. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. In casu, o Tribunal local, por meio do exame do conjunto fático-probatório dos autos, asseverou que a seguradora não opôs resistência à produção antecipada de provas nem houve comprovação do prévio requerimento administrativo. Nesse contexto, a revisão de tais conclusões esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1552139/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020) (destaquei)

Da análise dos autos foi possível constatar que a parte autora deu entrada no requerimento administrativo junto a concessionária de energia e, depois de passados mais de 30 (trinta) dias sem resposta, ajuizou a presente demanda, cuja solicitação foi atendida após o ingresso do feito, quando da apresentação da contestação.

Entretanto, entendo que
entre a data do requerimento -
17/04/2019 (Id. 64663689) e a propositura da presente demanda - 20/05/2019 (Id. 64662476)
, decorreu prazo de pouco mais de 30 dias para a exibição dos documentos extrajudicialmente, quais sejam: fornecer as contas vinculadas a unidade consumidora no 6/1304632-1, 6/2559428-4, 6/823687-9, 6/1392350-3 e 6/1992833-2, e/ou quaisquer outras que estejam vinculadas ao seu CNPJ, referente aos últimos 5 (cinco) anos.

Assim, coaduno do entendimento exarado na sentença, no sentido de
procedência da ação de produção antecipada de prova, contudo, sem a condenação dos demandados nas custas processuais e verba sucumbencial.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONDENAÇÃO DO BANCO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NO PRAZO REQUERIDOS EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DECISÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Se o banco apresenta os documentos no prazo para defesa, entende-se como não resistida a pretensão autoral, não devendo a instituição financeira arcar com os ônus da sucumbência. Hipótese em que a parte autora não comprovou a elaboração de pedido administrativo anterior ao ingresso em juízo, pelo que deve ela arcar com o pagamento das custas do processo
.” (N.U 0038980-51.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – OBTENÇÃO DO PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO MÉDICO – APRESENTAÇÃO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
Não havendo resistência à ordem proferida em ação cautelar de exibição de documentos, inviável a condenação em custas processuais e honorários advocatícios a recorrente, tendo em vista a inexistência de pretensão resistida
.” (N.U 0005213-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FORNECIMENTO, PELO REQUERIDO, ASSIM QUE TOMOU CONHECIMENTO DA AÇÃO, DE TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS – AÇÃO EM QUE NÃO HOUVE PRETENSÃO RESISTIDA – NÃO CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
A apresentação dos documentos por parte do requerido, assim que tomou conhecimento da ação, afasta sua condenação em honorários por não ter ocorrido pretensão resistida.
” (N.U 1017792-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019) (destaquei)

Ademais,
a autora/apelada assumiu, peremptoriamente, que não foi diligente e producente em guardar os seus comprovantes de pagamento e faturas respectivas, porém afirma que não as possui porque a requerida não lhe forneceu.

A autora limitou-se a dizer que fez o pedido junto à concessionária distribuidora de energia elétrica, porém, com o respeito que lhe compete, não apresentou nenhum documento de que houve recusa por parte desta em fornecer as faturas solicitadas.

Desse modo, o inconformismo recursal não merece prosperar.

Quanto ao pedido da parte apelada para que seja a apelante condenada em litigância de má-fé, razão não lhe assiste.

O exercício do direito de defesa se impõe, e não constitui por si só litigância de má-fé, tal qual esta demanda prova irrefutável da má-fé, não podendo ficar somente no campo das alegações. Há necessidade de provas acerca da deslealdade processual e o efetivo dano à parte.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery leciona em Comentários ao Código de Processo Civil, pág. 414, item 2.:

“Conceito de litigante de má-fé: é a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual a parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. As condutas, aqui previstas definidas positivamente são exemplos do descumprimento do dever de probidade estampada no CPC artigo 5o”
.

Nesse ponto, não há configuração das hipóteses descritas no artigo 80 e seus incisos do CPC para que se proceda a condenação da apelante ao pagamento da multa por litigância de má-fé.

“ [...] Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limita-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.”
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, N.U 0001022-61.2001.8.11.0007, Relatora Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, julgado em 16/10/2018, publicado DJE 06/11/2018) (destaquei)
.

Portanto, inexistindo qualquer desacerto na decisão recorrida, sua manutenção é medida que se impõe.

Isso posto,
dou provimento
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos, invertendo o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020